Tribunal: TJMT
Processo: 1085821-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085821-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E DEU PROVIMENTO AO APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços. lacuna contratual. existência de relação jurídica. honorários por serviços prestados. critério legal de fixação. aplicação imediata de norma processual. majoração. provimento parcial.

i. caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em desfavor de instituição financeira, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. A sentença reconheceu a procedência do pedido e arbitrou os honorários em 4% sobre o valor das causas patrocinadas.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a ação de arbitramento de honorários diante da existência de contrato escrito entre as partes; (ii) saber se o recurso do escritório deve ser conhecido diante da superveniência da L. no 15.109/2025, que alterou a regra de adiantamento das custas em ações dessa natureza; (iii) saber se o percentual de honorários fixado pela sentença observa os critérios legais obrigatórios estabelecidos pela legislação vigente.

iii. razões de decidir

3. A preliminar de deserção do recurso do escritório autor foi afastada, diante da aplicação imediata da L. no 15.109/2025, que prevê o pagamento das custas ao final da ação de arbitramento de honorários, conforme art. 82, § 3o, do CPC.

4. Rejeitada também a alegação de nulidade por julgamento extra petita, visto que a sentença está em conformidade com o pedido formulado na inicial, havendo apenas divergência quanto ao percentual arbitrado, o que não configura vício.

5. É cabível a ação de arbitramento quando o contrato é omisso quanto à forma de remuneração de serviços prestados após a rescisão unilateral. No caso, embora haja previsão contratual de remuneração, esta não contemplava os honorários de processos em curso à época da rescisão, razão pela qual se impõe a complementação judicial.

6. Os termos de quitação apresentados pela ré referem-se a exercícios anteriores e não abrangem a totalidade dos honorários devidos, especialmente aqueles decorrentes de êxito futuro nas demandas.

7. A fixação dos honorários deve observar o critério escalonado e cumulativo do art. 85, § 2o, do CPC, por força do art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994. Havendo valor certo e mensurável, a fixação por equidade é incabível, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Tema 1.076) e no TJMT.

8. O percentual fixado pela sentença (4%) viola o patamar mínimo de 10% estabelecido pela legislação. Dada a complexidade, diligência e volume de trabalho demonstrado, é adequada a majoração para 10% sobre o valor atualizado das causas.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados provido para majorar os honorários arbitrados para 10% sobre o valor atualizado da soma das causas.

Tese de julgamento:
“1. A ação de arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando o contrato escrito entre as partes é omisso quanto à remuneração devida por processos ainda em trâmite após a rescisão unilateral. 2. A superveniência da L. no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no art. 82 do CPC, afasta a exigência de preparo recursal imediato em ações de cobrança de honorários, devendo o pagamento das custas ocorrer ao final, pela parte vencida. 3. Em se tratando de honorários arbitrados judicialmente, deve ser observado o patamar mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor das causas for certo e mensurável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO SA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários” (Proc. no 1085821-72.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BANCO BRADESCO SA, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas (cf. Id. no 341762871).

O Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação alegando preliminarmente nulidade da decisão por ser extra petita, argumentando que a sentença concedeu pedido de natureza diversa da pedida.

No mérito, defendeu a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa para remuneração pelos serviços advocatícios prestados, afastando o cabimento da Ação de Arbitramento. Sustentou que o contrato previa quatro momentos de pagamento pelos serviços prestados e que o autor foi parcialmente remunerado em forma de adiantamento. Argumentou que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje, e que o pagamento já foi realizado nos termos da cláusula 6.7.

Apontou omissão e inadequada valoração da prova quanto aos contratos, termo de quitação e renúncia. Questionou o quantum arbitrado, alegando ausência de fundamentação.

Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença de mérito extra petita ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para a improcedência da ação ou redução substancial do valor da condenação (cf. Id. no 341762878).

Por sua vez, Galera Mari Advogados Associados também interpôs recurso de apelação, requerendo a aplicação do artigo 82, § 3o do CPC para pagamento das custas recursais ao fim do processo pela parte sucumbente.

No mérito, pleiteou a majoração dos honorários arbitrados, sustentando que a atual redação do art. 22, § 2o da Lei 8.906/1994 remete aos parágrafos do art. 85 do CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa. Argumentou que o trabalho desenvolvido nos processos foi diligente e que o apelante é um escritório extremamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito.

Informou que os valores atualizados das causas trabalhadas correspondem a R$ 59.877,43 e R$ 60.751,20. Alegou que o Banco Bradesco pratica litigância predatória reversa, recusando-se a aceitar e cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio. Requereu o provimento do recurso para arbitrar os honorários advocatícios entre dez e vinte por cento dos valores atualizados das causas (cf. Id. no 341762889).

Por sua vez, em contrarrazões ao recurso de Galera Mari Advogados Associados, o Banco Bradesco S.A. suscitou, preliminarmente, a deserção, ao argumento de ser inaplicável ao caso o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, requerendo o não conhecimento do recurso por deserção ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (cf. Id. no 341762899).

Em contrarrazões ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A., a parte autora impugnou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 341762900).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de honorários arbitrados em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas em que o escritório autor atuou (Processos no 1039865-77.2018.8.11.0041 e no 1012560-38.2018.8.11.0003).

O Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, sustentou que a existência de contrato escrito entre as partes afasta o cabimento da Ação de Arbitramento, que os pagamentos já foram realizados conforme cláusula 6.7 do contrato, e pugnou pela improcedência ou redução substancial do valor arbitrado.

Por sua vez, Galera Mari Advogados Associados interpôs recurso de apelação pleiteando a majoração dos honorários para o patamar de 10% a 20%, conforme dispõe o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 c/c art. 85, §2o, do CPC.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco suscitou preliminar de deserção do recurso do escritório autor, ao argumento de inaplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC.

O mérito recursal envolve discussão sobre o cabimento da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face da existência de contrato escrito entre as partes, bem como sobre o percentual adequado para fixação dos honorários pelos serviços prestados pelo escritório autor antes da rescisão unilateral do contrato.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares suscitadas.

Inicialmente, em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de deserção do recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados, ao argumento de ser inaplicável o disposto no §3o do art. 82 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

A Lei Federal no 15.109/2025 acrescentou o §3o ao art. 82 do CPC, estabelecendo que, nas ações destinadas à cobrança ou execução de honorários advocatícios, o pagamento das custas deve ocorrer apenas ao final do processo, pela parte vencida. Por se tratar de norma processual, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme dispõe o art. 14 do CPC, incidindo sobre os atos processuais pendentes e futuros, o que inclui o preparo recursal, afastando-se a deserção.

Nesse sentido, assim vem decidindo este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL No 15.109/2025 – NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO AFASTADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario – RAC no 1028195-37.2021.8.11.0041 – julgado em 26/11/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI FEDERAL N. 15.109/2025. (...) O art. 82, § 3o, do CPC/2015, expressamente dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, impondo tal encargo ao réu ou executado ao final da demanda, caso dê causa ao processo.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes – AI no 1033669-73.2025.8.11.0000 – julgado em 11/11/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de deserção.

Ainda em sede preliminar, o Banco Bradesco S.A. alega nulidade da sentença por ser extra petita, argumentando que a decisão concedeu pedido de natureza diversa do formulado.

A preliminar não prospera.

Da análise dos autos, verifica-se perfeita correlação entre o pedido formulado na inicial (arbitramento de honorários advocatícios) e o provimento jurisdicional entregue (arbitramento de honorários em percentual sobre o valor das causas). O fato de o magistrado ter fixado percentual diverso do pretendido pela parte não configura julgamento extra petita, mas sim exercício do poder-dever de arbitrar os honorários segundo os critérios legais, conforme autoriza o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A r. sentença concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

(...)

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

(...)

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

(...)

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

(...)

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa. (...)”

Pois bem.

É ponto pacífico nos autos que as partes mantiveram relação contratual por mais de três décadas, mediante contrato de prestação de serviços jurídicos firmado em 2016, pelo qual o escritório autor patrocinava as causas do Banco Bradesco, sendo remunerado conforme critérios de volumetria e benefício financeiro previstos no instrumento.

O Banco Bradesco sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa para remuneração dos serviços advocatícios, afastaria o cabimento da Ação de Arbitramento, e que os pagamentos já teriam sido realizados nos termos da cláusula 6.7 do contrato.

O escritório autor, por sua vez, defende que a rescisão unilateral do contrato impossibilitou o recebimento dos honorários pelo êxito das demandas, e que os termos de quitação apresentados pelo banco referem-se apenas aos honorários anuais (cláusula 6.22), não abrangendo os honorários decorrentes do benefício financeiro.

Quanto ao cabimento da ação, a sentença acertadamente reconheceu que, embora exista contrato escrito entre as partes, este é silente quanto à forma de remuneração dos processos ainda em trâmite no momento da rescisão. Nessa lacuna contratual, é cabível a Ação de Arbitramento de Honorários, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que dispõe: “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial”.

Os termos de quitação apresentados pelo banco, datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, referem-se expressamente aos honorários estipulados na cláusula 6.22 do contrato, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não abrangendo os honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção dos processos em que a parte autora atuou.

Ademais, conforme entendimento consolidado, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contratante.

Nesse contexto, não há elementos suficientes para afastar a conclusão da sentença quanto ao cabimento da ação e ao direito do escritório autor de receber honorários pelos serviços efetivamente prestados.

No que tange ao quantum dos honorários arbitrados, a questão central reside em saber se o percentual de 4% fixado pela sentença está adequado aos critérios legais.

A sentença fixou os honorários em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas. O escritório autor pleiteia a majoração para o patamar de 10% a 20%, enquanto o Banco Bradesco pugna pela redução ou improcedência.

Assiste razão ao escritório autor.

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, estabelece que os honorários arbitrados judicialmente devem observar obrigatoriamente o disposto nos §§2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Por sua vez, o art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, há valor certo e mensurável: o valor atualizado das causas em que o escritório atuou (R$ 59.877,43 e R$ 60.751,20).

Conforme o Tema 1.076 do STJ, a fixação de honorários deve observar o critério escalonado e cumulativo previsto nos §§3o e 5o do art. 85 do CPC, quando houver valor certo e mensurável, afastando-se a fixação por equidade.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a fixação de honorários deve observar os parâmetros legais mínimos:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) A fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública deve seguir o critério escalonado e cumulativo previsto nos §§3o e 5o do art. 85 do CPC, quando houver valor certo e mensurável, afastando a fixação por equidade, conforme o Tema 1.076 do STJ. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar o critério escalonado e cumulativo do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sempre que houver valor certo e mensurável.” (TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público – Rel. Des. Jones Gattass Dias – N.U. 0017194-58.2010.8.11.0041 – julgado em 11/11/2025)

Desse modo, a sentença, ao fixar os honorários em 4%, violou o patamar mínimo legal de 10% previsto no art. 85, §2o, do CPC, cuja observância é obrigatória por força do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo escritório autor, que incluiu análise de contratos, ajuizamento das ações, elaboração de petições, acompanhamento processual, diligências e demais atos necessários à persecução do crédito, bem como a complexidade das demandas e o tempo despendido até a rescisão unilateral do contrato, entendo adequada a fixação dos honorários no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas.

Em razão do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados, para majorar os honorários arbitrados para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas (Autos no 1039865-77.2018.8.11.0041 e no 1012560-38.2018.8.11.0003).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026